Tribunal: TJDFT
Processo: 0721577-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0721577-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS LUCAS DOS SANTOS IMPETRANTE: JAQUELINE HERMETA MELO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JAQUELINE HERMETA MELO DE OLIVEIRA (advogada), em favor de DOUGLAS LUCA DOS SANTOS (paciente), em face da decisão do JUÍZO DO 1a VARA DE ENTORPECENTOS DO DF, nos autos no 0737715-94.2022.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (ID 47365548), narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 04.10.2022, supostamente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, tendo sido a prisão convertida em preventiva. Relata que foi oferecida denúncia, tendo sido a audiência de instrução agendada para o dia 29.8.2023. Aduz excesso de prazo razoável para finalização da instrução, não tendo a defesa dado causa para tal, tampouco ser caso de complexidade, o que contraria a Instrução no 1/2011 do TJDFT. Assevera ofensa ao princípio constitucional da razoável duração do processo, pois o paciente encontra-se preso há mais de 237 dias, sem que tenha sido finalizada a instrução, havendo excesso de prazo da prisão, o que configuraria constrangimento ilegal. Pede, em liminar, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de outras medidas preventivas, inclusive com monitoração eletrônica. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Decido. Em consulta aos autos da 0737715-94.2022.8.07.0001, em curso na 1a Instância, verifica-se que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva nos seguintes termos (ID 144494304): "(...). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Foram apreendidos vários quilos de drogas, entre maconha e cocaína, além de uma pistola da marca Glock G17, calibre 9 mm, com a numeração suprimida, e dois carregadores parcialmente municiados, um com quinze munições e outro com trinta. Há informação nos autos no sentido de que os autuados têm envolvimento com organização criminosa, chamada de “Comboio do Cão”, conhecida pelo envolvimento com o tráfico de drogas e outros crimes violentos. Ainda há relatos no sentido de que dois dos autuados tentaram fugir, utilizando um veículo e quase atingiram um dos agentes de polícia, sendo preciso a realização de disparos de arma de fogo para conte-los. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” O autuado Alisson é reincidente e está em cumprimento de pena (prisão domiciliar). O autuado Douglas possui diversas passagens por delitos de receptação, tráfico entre outros. É jovem e possui passagens quando menor. Nessa assentada, afirmou que permaneceu internado por 45 dias. O autuado Carlos Eduardo é reincidente. Ostenta condenação definitiva por tráfico e está em cumprimento de pena (prisão domiciliar). Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ÁLISSON ÍTALO BARBOSA BRANDÃO". Não se vislumbra coação ilegal a ser sanada pela via do habeas corpus, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada na manutenção da ordem pública, em razão da gravidade dos fatos, diante da situação concreta de perigo gerado pela liberdade da paciente. A materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante no 386/2022-11aDP, Ocorrência Policial no 4205/2022-11aDP, bem como nos depoimentos prestados perante a autoridade policial. Conforme consta da decisão, o paciente foi preso com vários quilos de drogas, entre maconha e cocaína, além de uma pistola da marca Glock G17, calibre 9 mm, com a numeração suprimida, e dois carregadores parcialmente municiados, um com quinze munições e outro com trinta. Há informação nos autos no sentido de que os autuados têm envolvimento com organização criminosa, chamada de “Comboio do Cão”, conhecida pelo envolvimento com o tráfico de drogas e outros crimes violentos. Ainda há relatos no sentido de que o paciente juntamente com outro autuado tentaram fugir, utilizando um veículo, e quase atingiram um dos agentes de polícia, sendo preciso a realização de disparos de arma de fogo para contê-los. Tais fatos revelam a periculosidade do comportamento do paciente e personalidade violenta a justificar a manutenção da custódia cautelar. A decisão que converteu a prisão em preventiva foi mantida em anterior HC (140212992), em que fui também Relator. Não se vislumbra a existência de fatos novos que ensejam a revogação da prisão. Foi oferecida denúncia, dando o paciente como incurso art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003, e recebida em 25.11.2022 (ID 143491999). Na hipótese, o delito imputado, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP). Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 29.08.2023, às 14h40 (ID 158710146). Quanto ao excesso de prazo, na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliados a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e das partes. Anote-se que o prazo previsto no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, é de duração razoável do processo, e sua extrapolação não determina, de pronto, a soltura do paciente, não se olvidando que a prisão preventiva não apresenta prazo de duração máxima definido em lei. Desse modo, no caso, não restou demonstrada desídia do juízo ou excesso de prazo injustificado, bem como a audiência de instrução já está com data marcada, razão pela qual não vislumbro ilegalidade. De outro lado, ressalta-se que a reiteração de pedidos de revogação da prisão e habeas corpus acabou ensejando maior duração do feito, o que se deu exclusivamente por ações das Defesas, não podendo, diante disso, justificar excesso de prazo. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias mencionadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento do presente Habeas Corpus. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR